Tribunal: TJPA
Processo: 0007802-02.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA. Embora o acusado seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, fato este confirmado pelo depoimento dos policiais em Juízo (mídia de fls. 101) os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante era investigado pelo crime de tráfico de drogas e costumava a frequentar o lava-jato onde cometia atos de traficância várias vezes por semana. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 05 volumes e 01 saco plástico, pesando 1.592 kg de substância vulgarmente conhecida como cocaína, inibem a aplicação do referido benefício Incabível, a alteração do regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime semiaberto a teor do art. 33, § 2º, ?b? do CP. Não cabe substituição da pena, igualmente, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00078020220188140051
COMARCA: Santarém.
APELANTE: Jotânio de Sá Lima (Efigênia Generoso de Araújo - OAB/PA nº 4508)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA. Embora o acusado seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, fato este confirmado pelo depoimento dos policiais em Juízo (mídia de fls. 101) os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante era investigado pelo crime de tráfico de drogas e costumava a frequentar o lava-jato onde cometia atos de traficância várias vezes por semana. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 05 volumes e 01 saco plástico, pesando 1.592 kg de substância vulgarmente conhecida como cocaína,
inibem a aplicação do referido benefício Incabível, a alteração do regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime semiaberto a teor do art. 33, § 2º,
`b¿
do CP. Não cabe substituição da pena, igualmente, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou
Jotânio de Sá Lima
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 08/06/2018, após levantamentos feitos por policias federais identificaram o denunciado Rafael, como o responsável pela guarda e entrega de drogas, sendo que após sua prisão em flagrante tiveram a informação de que o denunciado Jotânio, vulgo Jota seria o dono do entorpecente, sendo autuados pelos crimes previstos no art. 33, caput e 35, caput da Lei 11.343/06, esclarecendo que na ocasião do flagrante não foi possível a prisão do denunciado Jotânio, eis que não foi encontrado em tal situação.

A denúncia foi recebida no dia 10/09/2018 (fls. 79), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação de fls. 149/159 a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de tráfico privilegiado, a alteração do regime de cumprimento da pena e a substituição por restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 162/167) requer o improvimento do apelo. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 174/176, da lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa de Jotânio de Sá Lima pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Verifico, que o Magistrado de 1º grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, eis que o réu não preencheu os requisitos para a concessão da benesse.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determina que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o acusado seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, fato este confirmado pelo depoimento dos policiais em Juízo (mídia de fls. 101) os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante era investigado pelo crime de tráfico de drogas e costumava a frequentar o lava-jato onde cometia atos de traficância várias vezes por semana.

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 05 (cinco) volumes e 01 (um) saco plástico, pesando 1.592 kg de substância vulgarmente conhecida como cocaína, um inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.

Incabível, a alteração do regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime semiaberto a teor do art. 33, § 2º,
`b¿
do CP. Não cabe substituição da pena, igualmente, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.